Tribunal: TJSP
Processo: 2365313-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita incidente de habilitação de crédito retardatária - Inconformismo da habilitante – Pessoa Jurídica - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o e §3o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o do CPC, sob pena de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita incidente de habilitação de crédito retardatária - Inconformismo da habilitante – Pessoa Jurídica - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o e §3o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.